Tribunal: TCU
Processo: 006.762/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES relativa ao Exercício Financeiro de 2018

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas Ordinárias Anuais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores (SG/MRE), relativa ao exercício de 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a. Câmara, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis do presente processo os Srs. João Mendes Pereira (XXX.555.191-XX), Carlos Alberto Franco França (XXX.144.721-XX), José Estanislau do Amaral Souza Neto (XXX.412.748-XX) e Gisela Maria Figueiredo Padovan (XXX.639.878-XX); 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos seguintes responsáveis, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), dando-lhes quitação, em razão das ocorrências descritas: 9.2.1. Marcos Bezerra Abbott Galvão (XXX.191.831-XX), Secretário-Geral das Relações Exteriores (SG/MRE), pela não adoção de medidas efetivas e falta da devida supervisão que contribuíram para: 9.2.1.1. o não lançamento de informações essenciais de contratos no SIASG, relacionadas à execução orçamentária e financeira, em desacordo com o art. 16 da Lei 13.473/2017; 9.2.1.2. a ocorrência de mora, por parte do EFNY, na adoção de medidas regulamentares relacionadas à inscrição dos responsáveis de Postos no Exterior inadimplentes na conta "diversos responsáveis em apuração'' no Siafi, por falta de entrega de prestação de contas, em colisão com o art. 6o da Portaria MRE de 10/2013 e com o art. 4o da IN-TCU 71/2012; 9.2.2. Alexandre José Vidal Porto (XXX.897.283-XX), Secretário de Gestão Administrativa do MRE, pela ausência da devida supervisão que contribuiu para o não lançamento de informações essenciais de contratos no Siasg, relacionadas à execução orçamentária e financeira, em desacordo com o art. 16 da Lei 13.473/2017; 9.3. julgar regulares as contas dos demais responsáveis, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts.1o, inciso I, 207, e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), dando-lhes a quitação plena; e 9.4. dar ciência à SG/MRE, nos termos do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, da ocorrência das seguintes impropriedades: 9.4.1. não lançamento de informações essenciais de contratos no SIASG, relacionadas à execução orçamentária e financeira, em desacordo com o art. 16 da Lei 13.473/2017; 9.4.2. ocorrência de mora, por parte do EFNY, na adoção de medidas regulamentares relacionadas à inscrição dos responsáveis de Postos no Exterior inadimplentes na conta "diversos responsáveis em apuração'' no Siafi, por falta de entrega de prestação de contas, em colisão com o art. 6o da Portaria MRE de 10/2013, e com o art. 4o da IN-TCU 71/2012; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério das Relações Exteriores e aos responsáveis; e 9.6. arquivar o presente processo, nos termos previstos no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.